Tribunal: TJMT
Processo: 1018289-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018289-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Promessa de Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), RIBER - KWS SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.946.067/0005-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - AUSÊNCIA DE DECISÃO COM EFEITO SUSPENSIVO QUE IMPEÇA O TRÂMITE REGULAR DO FEITO ORIGINÁRIO - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI.
, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação de no 1014644-53.2022.8.11.0041, manejado pela Embargante, cujo acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - AUSÊNCIA DE DECISÃO COM EFEITO SUSPENSIVO QUE IMPEÇA O TRÂMITE REGULAR DO FEITO ORIGINÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo qualquer decisão com efeito suspensivo concernente ao indeferimento da justiça gratuita, cabe à agravante cumprir a ordem de recolhimento de custas do processo.”
(Id. 158297175).

Em suas razões, de Id. 159862194, a parte embargante alega, em síntese que houve omissão, ao argumento de que o acórdão não está devidamente fundamentado.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 160587178, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso dos autos, o acórdão recorrido é claro ao apontar que agravo de instrumento (RAI no no 1009034-33.2022) manejado pela ora embargante não foi atribuído o efeito suspensivo, sendo que já fora proferido acórdão pelo seu desprovimento, restando pendente apenas o julgamento dos Embargos de Declaração.

Assim, caberia à agravante cumprir a determinação judicial, recolhendo as custas iniciais.

Noutro giro, cabe relembrar que o feito extinto sem resolução de mérito, motivo pelo qual o embargante poderá simplesmente ajuizar nova ação para buscar a tutela pretendida.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023